Tribunal: TJDFT
Processo: 0731727-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0731727-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WAGNER MARQUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 159688102, na origem), objeto de Embargos de Declaração acolhidos (ID 162768599, no feito principal), que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Wagner Marques dos Santos, rejeitou preliminar de ilegitimidade ativa e o pedido de limitação temporal da condenação a 27/4/1997, contidos na impugnação manejada pelo devedor. Nas razões recursais (ID 49654846), o ente público alega, em síntese, que o Exequente/Agravado não detém legitimidade ativa para o Cumprimento Individual da Sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97, ajuizada pelo SINDIRETA, que visa à cobrança de parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, pois, no período abrangido pelo crédito executado (1996/1997), o Exequente era agente da Polícia Civil do Distrito Federal e, como tal, representado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SINPOL-DF), não abrangido pelo título executivo. Aponta que o artigo 8o, II, da CR/88 é expresso ao garantir a unicidade sindical, circunstância que impede que mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional, em determinada base territorial. Além desse aspecto, defende que a Lei Distrital no 786/1994, que instituiu o auxílio-alimentação, não se aplica aos Policiais Civis do Distrito Federal, pois é de competência da União organizar e manter essa categoria. Também assevera que não deve prevalecer a r. decisão recorrida no ponto em que deixou de acolher o requerimento para limitar a condenação ao dia 28/4/1997, data do ajuizamento do Mandado de Segurança no 7.253/97. Destaca que essa limitação ficou assentada no título exequendo. Por outro lado, afirma que o perigo de dano reside no prosseguimento da fase de cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos e para um exequente ilegítimo. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o breve relatório. Decido. Os artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. Afigura-se presente a plausibilidade do direito, pois, conforme se verifica nas fichas financeiras (ID 147752357 do processo de origem), não sendo o Exequente filiado ao SINDIRETA, Autor da Ação Coletiva na qual foi constituído o título executado, a princípio, não ostenta a condição de beneficiário do crédito dele decorrente. Nesse sentido, é o entendimento do e. STF em sede de repercussão geral: "EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA. RITO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial." (RE 612043, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-229 DIVULG 05-10-2017 PUBLIC 06-10-2017) Sobre o tema, precedente de minha relatoria, desta eg. 8a Turma Cível: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RESTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. OCORRÊNCIA. SERVIDOR VINCULADO A CATEGORIA REPRESENTADA POR OUTRO SINDICATO. DECISÃO REFORMADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. O êxito na ação coletiva ajuizada pelo sindicato possibilita que cada sindicalizado promova individualmente a execução do julgado, desde que demonstrada a legitimidade por ocasião do manejo do cumprimento individual, nos termos do decisum coletivo exequendo. 2. O direito à percepção do benefício alimentação para servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal foi suspenso pelo Decreto no 16.990/1995. 3. A suspensão do benefício alcançou todos os servidores da administração direta e indireta do Distrito Federal. Todavia, os efeitos do mencionado julgado somente alcançam os servidores públicos pertencentes à categoria representada e filiados ao SINDIRETA/DF à época do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159, em 1997, pois a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros, conforme inteligência do artigo 506 do CPC/15. 4. No presente caso, embora o Agravado tenha comprovado que era servidor, admitido ao quadro da Polícia Civil do DF, ele não demonstrou que pertencia ao SINDIRETA à época do ajuizamento da ação de conhecimento, não ostentando a condição de beneficiário do crédito executado. 5. Uma vez que o Agravado, à época da supressão do benefício, era policial civil, categoria regularmente representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - SINPOL/DF e que os servidores de outra base sindical não podem se beneficiar de decisões obtidas em ações judiciais movidas pelo SINDIRETA/DF em favor dos seus filiados, o reconhecimento da ilegitimidade ativa é medida que se impõe, em respeito ao princípio constitucional da unicidade sindical que, segundo o teor do art. 8o, II, da CF/88, prevê que não pode haver dois sindicatos com a mesma base operária e territorial. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1718176, 07141689120238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifou-se). De igual modo, afigura-se presente a probabilidade do direito em relação à limitação temporal. A Ação Ordinária no 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA foi julgada parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal a pagar aos servidores as prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da supressão do direito, até a data em que for efetivamente restabelecido o pagamento do benefício alimentação (ID 147752349, na origem). Os Embargos de Declaração opostos foram acolhidos para declarar que os juros de mora foram fixados em 0,5% (meio por cento) ao mês, nos termos do art. 1.062 do CC/16. Em grau recursal, foi dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento aos recursos (ID 147752351, na origem), apenas para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/09 à disciplina nela prevista. Ocorre que, conforme se observa na fundamentação da sentença (ID 147752349, na origem), o título executado se refere ao período entre a supressão do benefício e a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, ocorrida em 28/4/1997, verbis: “(...) b) Da Preliminar de Falta de Interesse de Agir O réu ventila a preliminar de falta de interesse de agir, tendo em vista a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, cujo objeto abarcaria o da presente demanda. Cumpre frisar que a segurança foi concedida para determinar tão somente o pagamento das parcelas desde a impetração do Mandado de Segurança, não abarcando as parcelas compreendidas entre a data da suspensão do pagamento e a data da impetração do writ. Ainda, registro que após a concessão da segurança, o pagamento regular do benefício alimentação restou restabelecido de forma geral e abstrata pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002: Lei no 2.944/02, Art. 1o: “Fica restabelecida, a partir de 1o de maio de 2002, a concessão do benefício alimentação aos servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal de que trata a Lei no 786, de 7 de novembro de 1994, alterada pela Lei no 1.136, de 10 de julho de 1996, e suspensa pelo Decreto no 16.990, de 7 de dezembro de 1995. Destarte, verifico que houve apenas parcial perda superveniente do objeto da presente demanda (restabelecer o benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da Impetração do Mandado de Segurança). O objeto e o interesse, todavia, perduram, pois ainda persiste o interesse na condenação ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção e a data da impetração. Com tais razões, entendo haver perda apenas parcial do objeto, não sendo caso de extinção do processo sem análise do mérito. (...)” (Grifou-se) Assim, o recebimento do auxílio alimentação é devido no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Além desse aspecto, é evidente a presença do periculum in mora, uma vez que se revela temerário o prosseguimento da execução, com risco de expedição de requisitórios em favor de Exequente não beneficiário do título executado. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão da r. decisão agravada até o julgamento de mérito deste agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator